Tribunal: TJDFT
Processo: 0743038-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas necessárias para o cumprimento de diligência de citação e apreensão do bem. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia para regularização do preparo das custas, alegando tratar-se de hipótese de abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas de diligência, exige prévia intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento das custas indispensáveis à realização de atos processuais constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
4. A intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), não se estendendo aos casos de ausência de pressuposto processual.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a extinção do processo, por falta de recolhimento das custas, prescinde de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.
6. Demonstrado que a parte, mesmo após ser intimada para providenciar o recolhimento das custas necessárias à execução de nova diligência, permaneceu inerte, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falta de recolhimento das custas de diligência configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.